Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-20.2023.8.11.0036
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000082-20.2023.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIR AURELIO BARBOSA - CPF: 203.365.001-49 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (AGRAVADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do Preparo Recursal. Pedido de parcelamento das custas. Deserção configurada.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal. O agravante alegou incapacidade econômica para efetuar o pagamento integral das taxas e pleiteou o parcelamento, após o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o pedido de parcelamento do preparo recursal, formulado após o indeferimento da justiça gratuita e o decurso do prazo para pagamento, pode evitar a deserção do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O apelante foi regularmente intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo legal. Contudo, deixou de cumprir a determinação judicial, limitando-se a requerer, após o decurso do prazo, o parcelamento das custas. Tal conduta configura inércia e enseja a declaração de deserção do recurso, uma vez que o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável.

4. O pedido de parcelamento das taxas deveria ter sido oportunamente formulado no momento do requerimento da gratuidade da justiça, antes do indeferimento do benefício e da intimação para pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O recorrente, que, intimado a comprovar o recolhimento das custas recursais, em razão do indeferimento da justiça gratuita, limitou-se a pleitear o parcelamento do preparo recursal, demonstra a inércia da parte em cumprir as determinações judiciais. Assim, ante a ausência de comprovante de pagamento do no prazo legal, configura-se a deserção do recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI 2317584-70.2023.8.26.0000; TJMG, ApCiv 1.0000.23.089082-4/001; TJMT, NU 1003080-06.2018.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por JAIR AURÉLIO BARBOSA contra decisão monocrática vinculada ao Id. 250927665 proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 1000082-20.2023.8.11.0036, que não conheceu do apelo, em razão do não recolhimento do preparo pelo agravante/apelante.

Aduz que diante da impossibilidade de arcar com o valor integral do preparo recursal, requereu o parcelamento das custas processuais. Apesar de ter feito esse pedido dentro do prazo legal, o juízo indeferiu o recurso por deserção, por não ter sido efetuado o pagamento integral do preparo.

Argumenta que a lei não estabelece critérios objetivos para o parcelamento das custas e que, diante do alto valor do preparo, seria razoável permitir o parcelamento.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja afastada a deserção do apelo e para que seja deferido o pedido de parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, nos termos do pedido formulado na manifestação de ID 250584678.

O agravado nas contrarrazões (Id. 262159755) refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Extrai-se dos autos que JAIR AURÉLIO BARBOSA interpôs recurso apelação, requerendo, inicialmente, o benefício da assistência judiciária gratuita.

Foi determinada a intimação do apelante para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, sendo concedido o prazo de cinco dias para indicar precisamente a origem e quantificação, ainda que aproximada, de sua renda familiar mensal, apresentando respaldo probatório de suas assertivas, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. (Id. 243297157).

A certidão de ID 245695188 declara que intimado o apelante, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Ante a inércia do apelante, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e intimido para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento do preparo, sob pena de deserção (Id. 247985697).

A intimação foi disponibilizada no DJ Eletrônico em 22/10/2024 e publicada em 23/10/2024 (Id. 248004163).

Sobreveio a certidão que consigna: “Certifico que decorreu o prazo legal em:

31/10/2024, sem que o APELANTE: JAIR AURELIO BARBOSA apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais” (Id. 250573689).

O apelante, por meio de petição protocolada em 1o/11/2024 – Id. 250584678, informa que houve feriados dias 28 e 31 de outubro. Desse modo, “o prazo, de 5 dias, para juntada aos autos da guia e comprovante de pagamento do preparo ou MANIFESTAÇÃO sobre ele – pagamento do preparo – finda na presente data (1/11/2024). Assim, a certidão de ID 250573689, de decurso de prazo, NÃO prospera”.

Afirma que as custas judiciais perfazem o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), “valor expressivo/elevado, que não possui condição de pagar de uma única vez”, assim, requereu “o parcelamento do preparo recursal, para garantir o acesso à justiça”.

Decido.

Diante do indeferimento do benefício da justiça gratuita, o apelante foi intimado para efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Ocorre que a recorrente não realizou o preparo e se limitou a pleitear o parcelamento das custas judiciais.

De tal sorte, tendo sido determinada a intimação para realizar o pagamento do preparo, após o indeferimento do benefício, o que não fez, se limitando a apresentar posterior pedido de parcelamento, deve ser reconhecida a deserção
, de acordo com posicionamento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFIRMAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DESERTO – Agravante que pretende a concessão da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo a embargos de terceiro opostos na origem – Determinação para recolhimento do preparo, pois foi confirmada a denegação da gratuidade processual (art. 101, § 2o, do CPC)– Intimada, a agravante quedou-se inerte, sem pagamento da taxa judiciária – Deserção configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP RAI 2317584-70.2023.8.26.0000. Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes. Julgamento: 15/03/2024. Publicação: 15/03/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA E PARCELAMENTO DE CUSTAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PREPARO AUSENTE - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- O não atendimento ao despacho que determina o recolhimento do preparo, após o indeferimento da gratuidade da justiça postulada em sede recursal, tem como consequência o não conhecimento do recurso, por deserção. - O recolhimento das despesas relativas ao recurso constitui pressuposto de admissibilidade.

- Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.089082-4/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 28/08/2023)

Isso posto, considerando que o apelante não atendeu à determinação da ordem de recolhimento do preparo, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Assim, declaro o recurso deserto e dele não conheço.
(Grifei)

Vislumbra-se dos autos que o pedido de parcelamento, deveria ter sido realizado quando oportunizado ao apelante/agravante apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, no o prazo de cinco dias. Todavia, deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação.

Ante a inércia, o pedido da gratuidade da justiça foi indeferido, determinando-se que o apelante realizasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Contudo, no prazo concedido, o apelante não realizou o pagamento e limitou-se a requerer o parcelamento das custas.

De se registrar, por oportuno, que o aludido pleito de parcelamento deveria ter sido oportunamente formulado, quando do requerimento da gratuidade judicial.

Diante da inércia do apelante em cumprir a determinação judicial, verifica-se a ocorrência de deserção.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que o não pagamento das custas processuais no prazo legal configura deserção:

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.
(TJMT, N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Ação monitória. Apelante que, intimada a comprovar o recolhimento das custas recursais, em razão do indeferimento da justiça gratuita, limitou-se a pleitear o parcelamento do preparo recursal. Aludido pedido, porém, deveria ter sido oportunamente formulado, quando do requerimento da gratuidade judicial. Vale ponderar que, ainda que admissível fosse o parcelamento das custas judiciais, restou claro no Aresto de fls. 250/254 a insuficiência de prova da hipossuficiência financeira da peticionária. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1098068-27.2021.8.26.0100 São Paulo, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/02/2023, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)

Repito, o apelante teve a oportunidade de requerer o parcelamento das custas no momento em que solicitou a gratuidade da justiça. Ao deixar de fazê-lo e somente apresentar o pedido após o indeferimento da gratuidade e a intimação para pagamento integral, demonstra sua inércia em regularizar a situação processual.

Por conseguinte, o Recurso não foi conhecido em virtude da deserção. Nas razões recursais não há nada que justifique a alteração da monocrática.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025